Tribunal: TJDFT
Processo: 0705453-89.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE IMÓVEL. CONTRATO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. NÃO CONSTATAÇÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar.
2. Os termos do contrato firmado entre as partes não são claros, uma vez que consta que, após a regularização do imóvel, a propriedade do bem seria transferido para o cessionário. Não há informação de prazo, nem sobre se as partes iriam celebrar escritura pública de venda do imóvel, visando a transferência do bem na matrícula. Além disso, o imóvel continua registrado em nome da Terracap, uma vez que a escritura pública de compra e venda firmada entre a agravada/autora e a Companhia Imobiliária não foi registrada.
3. Deve-se ponderar, ainda, que o registro do imóvel exige o atendimento de diversos requisitos, conforme previsto na Lei 6.015/73. No presente caso, a agravante pretende que o imóvel seja transferido diretamente da Terracap para o cessionário do bem, ora agravado, o que não é possível, uma vez que haveria descontinuidade do registro, sem observância do disposto no art. 235, parágrafo único, da Lei de Registro Público.
4. Trata-se de questão controvertida que demanda aguardar o contraditório visando esclarecer os fatos e os contornos contratuais. Logo, não restou demonstrada, em juízo perfunctório, a plausibilidade do direito afirmado, o que afasta a concessão da tutela recursal postulada.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.